Tribunal: STF
Processo: RE 235921
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-12-14
Data de publicação: 1998-12-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO DEFERIDO ANTERIORMENTE À
PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. SÚMULA 260 DO EXTINTO
TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS. VIGÊNCIA DO ARTIGO 58 DO ADCT-CF/88:
CRITÉRIO DA EQUIVALÊNCIA SALARIAL. APLICABILIDADE.
1. Benefício previdenciário concedido sob a égide da EC-
01/69. Aplicabilidade da Súmula 260 do extinto Tribunal Federal de
Recursos para assegurar a igualdade de tratamento entre os
beneficiários, sendo que, após o sétimo mês da promulgação da
Constituição Federal de 1988, dever-se-ia observar o critério da
equivalência salarial previsto no artigo 58 do ADCT para sua
correção, até o advento dos Planos de Custeio e Benefícios da
Previdência Social (Leis nºs 8.212/91 e 8.213/91).
2. Impossibilidade de aplicação da Súmula 260/TFR
concomitantemente com o critério da equivalência salarial previsto
no artigo 58 do ADCT-CF/88, sob pena de deferimento da atualização
do benefício com efeito retroativo a período já considerado.
Disciplina observada pelo juízo de origem.
Agravo regimental não provido.